Tribunal: STF
Processo: HC 69358
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-03-30
Data de publicação: 1993-03-30

Ementa:
EMENTA:  "HABEAS-CORPUS". CRIME  CONTRA A  ADMINISTRAÇÃO DA
JUSTIÇA: FALSO TESTEMUNHO, ART. 342 DO CÓDIGO PENAL.
       Testemunha que não prestou compromisso em processo civil por ser prima da parte, mas que foi advertida de que suas declarações poderiam caracterizar ilícito penal. 2. A formalidade do compromisso não mais integra o tipo do crime de falso testemunho, diversamente do que ocorria no primeiro Código Penal da República, Decreto 847, de 11/10/1890. Quem não é obrigado pela lei a depor como testemunha, mas que se dispõe a fazê-lo e é advertido pelo Juiz, mesmo sem ter prestado compromisso pode ficar sujeito as penas do crime de falso testemunho. Precedente: HC n. 66.511-0, 1a Turma. "Habeas corpus" conhecido, mas indeferido.